Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708287-96.2020.8.07.0014 EMBARGANTE: VIVIANNE SOUZA RAMOS EMBARGADO: COMERCIO DIGITAL BF LTDA. DESPACHO Intime-se a embargante-apelante para, querendo, se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do recurso, considerando o comprovante de depósito dos honorários (ids. 37091365 e seguintes), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 7 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora